Tribunal: TJMT
Processo: 1041488-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041488-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JESUS VELANCIO DA SILVA - CPF: 103.456.471-49 (APELADO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito, proposta por JESUS VELANCIO DA SILVA.

2. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica e dos débitos oriundos do contrato impugnado, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade do contrato bancário questionado e, por conseguinte, se é cabível a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A instituição financeira não apresentou prova cabal da autenticidade da contratação, limitando-se a anexar documentos internos, sem qualquer comprovação pericial da assinatura questionada pelo consumidor.

5. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo dever da instituição financeira garantir a segurança das contratações realizadas.

6. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1.061, consolidou o entendimento de que é da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em casos de impugnação.

7. A existência de inquérito policial sobre a suposta fraude reforça a dúvida acerca da validade do contrato e impõe à instituição financeira o dever de diligência para a sua elucidação.

8. A indenização fixada em R$ 8.000,00 está em consonância com a jurisprudência desta Câmara e do STJ, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Mantida a correção monetária pelo INPC/IBGE e os juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da Súmula 54 do STJ. 10. Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. Compete à instituição financeira demonstrar a autenticidade da contratação impugnada, não bastando a simples apresentação de documentos internos. 2. A inexistência de prova cabal da validade do contrato autoriza a declaração de nulidade da dívida e a condenação por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A em

face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1041488-74.2021.8.11.0041 - Ação de Indenização c/c Declaratórias de Inexistência de Débito – proposta por JESUS VELANCIO DA SILVA – julgou procedente referida ação, declarou a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência, CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado; II - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, Condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, irresignada com a decisão, sustenta, em síntese, que a relação contratual foi estabelecida de forma lícita, inexistindo quaisquer elementos que justifiquem a declaração de nulidade do contrato. Aduz que os documentos constantes dos autos comprovam a regularidade da contratação, destacando que a assinatura aposta no contrato é idêntica à constante da procuração anexada, bem como a compatibilidade entre os documentos pessoais da parte autora e a selfie apresentada.

Afirma, ainda, que o contrato de crédito direto ao consumidor (CDC) n.o 12039000261909 foi formalizado em 22/02/2021, no valor de R$ 20.839,14 (vinte mil, oitocentos e trinta e nove reais e quatorze centavos), a ser quitado em parcelas mensais de R$ 686,18 (seiscentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), e que não há indícios de fraude na contratação.

Diante disso, pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a validade do contrato celebrado e a ausência de ilicitude por parte da instituição financeira, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a aplicação exclusiva da taxa Selic para fins de correção monetária, nos termos do artigo 406 do Código Civil. Caso mantida a condenação, pleiteia a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que foram arbitrados em patamar excessivo, requerendo sua fixação em percentual razoável, nos moldes do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, afastando-se a condenação da apelante, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais, nos termos expostos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.o 1041488-74.2021.8.11.0041 - Ação de Indenização c/c Declaratórias de Inexistência de Débito – proposta por JESUS VELANCIO DA SILVA – julgou procedente referida ação, declarou a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência, CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado; II - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, Condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A instituição financeira sustenta que o contrato de crédito direto ao consumidor n.o 12039000261909, firmado em 22/02/2021, seria válido e que os documentos anexados confirmariam a regularidade da contratação. Defende, ainda, que não há indícios de fraude e que os descontos realizados decorreram do legítimo exercício do direito creditório.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora negou a contratação do crédito e trouxe elementos indicativos de fraude, inclusive questionando a assinatura aposta no contrato. Não houve prova cabal, por parte do apelante, de que o negócio jurídico tenha sido regularmente firmado pelo consumidor, cabendo à instituição financeira o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e da Súmula 479 do STJ.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema 1.061, cabe à instituição financeira a comprovação da autenticidade da assinatura em casos de impugnação. A simples juntada de documentos internos não constitui prova suficiente da regularidade da contratação. A ausência de diligências para elucidar a veracidade da assinatura, como a realização de perícia grafotécnica, evidencia a falha na prestação do serviço bancário.

Destaca-se, ainda, que há inquérito policial em andamento para apuração da suposta fraude, o que reforça a dúvida sobre a legitimidade da contratação e exige uma postura mais diligente da instituição financeira na comprovação da regularidade do contrato.

Nesse contexto, tem-se que a fragilidade da segurança bancária e a insuficiência de mecanismos eficazes de conferência da autenticidade dos documentos ensejam a responsabilização da instituição financeira, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos discutidos nos autos.

A condenação ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais foi fixada com fundamento no transtorno causado ao consumidor, considerando a indevida inclusão do débito e a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para ver reconhecido seu direito.

A jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido valores similares para situações análogas, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, não se verifica desproporcionalidade a justificar a redução pretendida pelo apelante.

O apelante requer a aplicação exclusiva da taxa Selic para a correção monetária, afastando os juros moratórios de 1% ao mês. No entanto, a correção monetária pelo INPC/IBGE e a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação estão em conformidade com a Súmula 54 do STJ, não havendo fundamento para alteração.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, percentual que se revela adequado à complexidade da demanda e à atuação diligente do patrono da parte autora. Não há justificativa para a minoração pretendida, visto que o montante fixado observa os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC.

Isto posto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025